Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-34.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravante forneça a parte agravada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300mg, na forma e posologia indicadas no relatório médico acostado aos autos. Alega a parte agravante, em síntese, que o medicamento objeto do pedido não é padronizado e que o tratamento foi receitado por médico da rede privada não conveniada ao SUS. Ainda, sustenta a impossibilidade de fornecimento do medicamento para uso ambulatorial, visto que possui uso exclusivo para o atendimento hospitalar. Conclui, afirmando que a autora possui capacidade financeira, eis que atua como médica e reside no bairro Sudoeste, bem como ressalta que há medicamentos alternativos oferecidos pelo SUS eficazes para a situação da parte agravada. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, sob risco de grave dano ao erário de difícil reparação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 10928595). Não houve pedido liminar.
III. O recurso foi julgado em 19/09/2019 (ID 11389790). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. ”Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações constantes nas razões recursais, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito apresentada pela parte agravada.
VI. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
VII. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
VIII. No julgamento do Tema 106 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
IX. No caso dos autos, destaca-se que a parte agravada encontra-se em tratamento de esclerose múltipla, sendo prescrito o uso de medicamento: OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300mg, conforme relatório médico acostado à inicial. Assim, o fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo intransponível ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão n.1166582, 07488206220188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, consta no laudo médico (ID 8136473, pág. 1) que as drogas de baixa e moderada eficácia (Teriflunomida, Glatiramer, Betainterferona, Fingolimode e Fumarato de Metila) não conseguem alcançar os objetivos necessários apurados pelo médico que atende a paciente, enquanto que a Metilprednisolona e o Natalizumabe não devem ser utilizados no caso concreto, conforme esclarecido naquele laudo. Portanto, a indicação do médico parte dos avanços na medicina, que alcança novas descobertas para a utilização dos fármacos no tratamento de saúde dos pacientes, devendo ser franqueado o acesso da paciente ao medicamento prescrito a fim de se garantir o direito à saúde.
X. Quanto à incapacidade financeira, em que pese o Distrito Federal sustentar que a autora teria condições econômicas de arcar com o medicamento, e ainda que na petição ID 8849080 a agravada tenha esclarecido que as duas primeiras doses foram adquiridas mediante o pagamento junto ao plano de saúde, onde arcou com 10% do custo a título de coparticipação, convém destacar que trata-se de medicamento de alto custo. Neste sentido, a própria análise técnica realizada pelo Distrito Federal (ID 8136471) atesta que o tratamento semestral custa R$ 71.711,00. Assim, a quantia do custo semestral do medicamento confirma o seu alto custo mesmo para a pessoa que exerce a função de médica, quantia esta que ainda se mostra excessiva mesmo se a autora conseguisse adquirir as demais doses pelo custo de 10% do seu valor, o que também é incerto. Portanto, resta configurada a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito.
XI. Ainda, também resta preenchido o último requisito elencado pelo STJ, visto que a medicação é regulamentada pela ANVISA (ID 8136471, pág. 1).
XII. Enfim, o fato do medicamento ser de uso ambulatorial não afasta o dever do Estado em disponibilizá-lo para assegurar o direito à saúde da parte autora, sendo que esta recebe o acompanhamento pelo seu médico e já esclareceu que tem ciência que a próxima dose do medicamento será administrada em ambiente hospitalar, conforme ID 88409080, pág. 2.
XIII. Portanto, em cognição sumária, vislumbra-se que a parte agravada atende os requisitos supramencionados, de forma que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
XIV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XV. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.